Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-02.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000753-02.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALNEI JOSE BARBIERI - CPF: 298.771.721-00 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000753-02.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Valmei José Barbieri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. DANO MORAL
“IN RE IPSA”
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em litispendência no caso em tela, posto que a outra demanda proposta pelo autor em face da empresa de energia, teve como pedido a declaração e inexigibilidade do débito. Desta forma, não configura litispendência, a existência de mais de uma lide, onde se derivam pedidos distintos, ainda que oriundas do mesmo contrato, por isso, a preliminar de litispendência deve ser rejeitada.

2.
A parte Reclamada interpôs recurso visando redução do valor da condenação a título de dano moral ou a sua exclusão.

3. Conforme devidamente comprovado nos autos, no processo judicial 1000506-89.2019.8.11.0040, em sede de antecipação de tutela, determinou que o Requerido se abstivesse de inserir o nome do autor, nos órgãos de proteção ao crédito, pela dívida discutida, isto é, o valor de R$ 9.372,21. A sentença, deste mesmo processo, declarou inexistente o débito, sendo confirmada em segunda instancia, o que resultou no trânsito em julgado da decisão em 04/12/2020. Ocorre que o requerido, descumprindo a ordem judicial proferida em janeiro/2019, inseriu o nome do autor, nos órgãos de proteção ao crédito em 29/04/2019, pelo valor de R$ 9.372,21. Assim, diante da ausência de qualquer prova do inadimplemento, a inscrição no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar.

4. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando comprovar o fato.

5. O quantum indenizatório não merece alteração, posto que, de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma e diretamente proporcional ao valor da anotação em si, levando em consideração se tratar de única inscrição em nome do autor.

6.
A sentença que condenou a Reclamada pagar a quantia de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022